Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701757-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO KAYSON FERREIRA MALHEIROS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TULIO KAYSON FERREIRA MALHEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação cível de improbidade administrativa movida contra o agravante e contra outros pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - MPDFT, pela qual indeferiu o pedido de reabertura da instrução processual e de reinício da ação formulado pelo agravante, ao fundamento de que, a despeito do reingresso do recorrente no pólo passivo da lide por decisão do STJ, não houve decisão da Instância superior determinando o restabelecimento da tramitação processual. O processamento do recurso foi admitido na decisão de ID 22951755, oportunidade em que concedida a medida limitar postulada pelo recorrente. Determinada a intimação do Órgão Ministerial de primeiro grau de jurisdição para se manifestar em contraminuta, os autos tornaram conclusos sem certificação de remessa, mas com manifestação exarada por Promotor de Justiça, limitando-se a postular abertura de novas vistas dos autos depois de apresentadas resposta ao recurso (ID 23563840). Em decisão proferida no ID 23765782, foi declarada a preclusão temporal da oportunidade de apresentar contraminuta, dando-se vistas à douta Procuradoria de Justiça. A Procuradoria de Justiça opôs embargos de declaração no ID 24219584, esclarecendo que apesar de firmada por Produtor de Justiça, a manifestação de ID 23563840 emanou da 1a Procuradoria de Justiça Cível, em exercício de substituição em segundo grau de Jurisdição. Ademais, apontou erro na tramitação do recuso, por não ter sido dada indispensável vista dos autos ao Órgão Ministerial em primeiro grau de jurisdição para contraminuta, e requer a aclaração de contradição na decisão que declarou a preclusão temporal da oportunidade de apresentar resposta ao agravo de instrumento. É o relatório, decido. A análise dos autos denota a procedência da pretensão aclaratória deduzida pela douta Procuradoria de Justiça, pois, de fato, houve erro de processamento na tramitação do agravo de instrumento, que levou esta relatoria a erro, ao declarar a preclusão temporal ao direito do Ministério Público apresentar contraminuta ao agravo de instrumento. Com efeito, deferida a liminar postulada pelo agravante, foi determinada a intimação do Órgão Ministerial em primeiro grau de jurisdição, oportunizando a apresentação de contraminuta. Mas ao invés de adotar tal providência, a Secretaria desta Sexta Turma cível remeteu os autos diretamente à Procuradoria de Justiça, sem certificar para qual órgão foi dada vista do processo, como se verifica no ID 23047069/23563840. O erro de procedimento quanto à intimação da parte agravada, aliado à falta de certificação nos autos, levou a erro essa Relatoria ao considerar a manifestação de ID 23563840 como peticionamento do Órgão Ministerial de Primeiro grau, apresentando pedido de nova oportunidade de manifestação, notadamente por estar a peça firmada por "Promotor de Justiça em substituição". Essa equivocada apreensão, decorrente de erro material de tramitação processual, levou à conclusão de que estaria exaurido o prazo e a oportunidade para apresentação de resposta ao recurso. Com efeito, não constou dos autos certificação de que os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, sem prévia intimação do Órgão Ministerial de primeiro grau, de modo que a decisão agravada, de fato, é contraditória frente ao erro de processamento constatado na tramitação do recurso e diante da falta de certificação de remessa pela secretaria desta Turma Cível. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração da douta Procuradoria de Justiça e revogo a decisão de ID 23765782. Dê-se vista à Promotoria de Justiça em atuação no primeiro grau de Jurisdição, facultando-lhe a apresentação de contraminuta no prazo legal. Apenas depois de apresentadas as contrarrazões ou exaurido o prazo do agravado, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator